Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727452-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA, NUMERO SETE PROMOCOES E ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICAN COOKIES FRQ LTDA em face de decisões proferidas pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0726296-72.2025.8.07.0001 que concederam em parte a tutela provisória requerida. A agravante alega que o Juízo é absolutamente incompetente para julgar a demanda, mesmo em caso de tutela de urgência, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral. Afirma a competência do juízo arbitral para decidir sobre a sua própria competência. Defende que não houve descumprimento da decisão liminar, sob o argumento de que a decisão se refere exclusivamente ao âmbito territorial da unidade Gilberto Salomão, e não à unidade do Pontão do Lago Sul. No mérito, sustenta que ocorreu descumprimento contratual por parte das agravadas, justificando a rescisão contratual por justa causa e a aplicação das penalidades pactuadas, e assevera que as agravadas não podem exigir o cumprimento de qualquer obrigação contratual referente ao contrato da unidade do Pontão do Lago Sul. Afirma, ainda, ausência de interesse de agir das agravadas quanto à exclusividade territorial no Pontão do Lago Sul, ante a perda da posse das agravadas sobre o respectivo ponto comercial. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para reconhecer a competência do foro arbitral e suspender os efeitos das decisões agravadas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas e revogar a tutela provisória concedida pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido no ID 73727053. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a primeira decisão agravada (ID 236658170): Trata-se de Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada porNÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA.eNÚMERO SETE PRODUÇÕES EIRELI, ambas representadas por sua sócia-administradora, Sra. Tatiana Valeska Vartuli da Silva, em face deAMERICAN COOKIES FRQ LTDA., visando à concessão de medidas urgentes para suspender a eficácia de notificações extrajudiciais e impedir a imposição de penalidades contratuais reputadas como abusivas. As Autoras narram que firmaram contratos de franquia com a Ré, referentes a duas unidades: uma noPontão do Lago Sule outra noGilberto Salomão, sendo esta última ainda em plena operação. O contrato relativo à unidade do Pontão foi renovado em setembro de 2022, com vigência até 2027, sendo a operação realizada em quiosque instalado em área pública cedida pelaEMSA – Empresa Municipal de Urbanização de Brasília, mediante contrato de cessão temporária. Em março de 2025, a EMSA recusou a renovação da cessão e ajuizou ação de reintegração de posse, resultando em sentença homologatória de acordo judicial, que determinou a desocupação compulsória do quiosque e a transferência dos bens móveis à EMSA, mediante compensação financeira. Não obstante, a Ré, em10/04/2025, notificou extrajudicialmente as Autoras imputando-lhes infrações contratuais consideradas gravíssimas, tais como encerramento antecipado da operação, cessão irregular de ativos e manutenção indevida da identidade visual da marca, impondo-lhes multa rescisória no valor deR$ 150.000,00, além de multa adicional deR$ 50.000,00, bem como a revogação da exclusividade territorial da unidade em operação. As Autoras refutaram tais imputações, apresentandocontranotificaçãoem22/04/2025, na qual alegaram que o encerramento da unidade do Pontão decorreu de ato de terceiro (EMSA), caracterizandocaso fortuito externo, nos termos do art. 393 do Código Civil, além de não configurar qualquer cessão de operação ou transferência de know-how. Todavia, a Ré reiterou e agravou suas pretensões em08/05/2025, ameaçando aplicar medidas judiciais cabíveis e retirar a exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, alegando que esta abarcaria também o território do Pontão do Lago Sul, embora se trate de contratos distintos, com objetos e vigências próprias. As Autoras sustentam que a conduta da Ré caracteriza abuso de direito, tentativa de coação econômica e violação à boa-fé objetiva, bem como à função social do contrato, agravando o risco de prejuízo financeiro e reputacional, diante da possibilidade de protestos, negativação e execução indevida das penalidades impostas. Invocam a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como a possibilidade de atuação do Poder Judiciário mesmo diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem, nos termos do art. 22-A da Lei no 9.307/96. Requerem, assim, em sede de tutela provisória: a) a suspensão imediata dos efeitos da notificação extrajudicial, impedindo qualquer tentativa de execução das penalidades nela previstas; b) a abstenção da Ré em violar a cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão; c) a vedação à prática de protestos, negativação e cobrança judicial ou extrajudicial das penalidades impugnadas. Decido. Com efeito, os elementos carreados aos autos evidenciam que o encerramento da operação da unidade do Pontão do Lago Sul não decorreu, como sustentam as autoras, de caso fortuito ou força maior. A cessão da área onde se situava o quiosque das autoras, realizada pela EMSA – EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, foi encerrada em virtude da ausência de acordo entre as partes quanto à renovação da referida cessão, sendo este um risco ordinário e previsível do negócio jurídico entabulado. Não se trata, portanto, de evento imprevisível e irresistível, apto a caracterizar causa excludente de responsabilidade. A autora, ao renovar o contrato de franquia com a requerida, deveria, a princípio, ter se cercado dos cuidados necessários para assegurar que o contrato de cessão do espaço onde funcionava a unidade também fosse periodicamente renovado, a fim de garantir a continuidade da operação. Não o fazendo, deve arcar com os ônus frente à requerida, a qual, repise-se, não possui qualquer relação com a cessão da área pública ou com a sua renovação, conforme ressaltado pela cláusula 8.2 do Contrato. A relação jurídica estabelecida entre as autoras e a EMSA não é oponível à requerida. Ademais, nos termos do contrato de franquia, competia à franqueada manter a regularidade jurídica do ponto comercial enquanto vigente o contrato de franquia, sendo, em tese, devida a multa prevista na cláusula 17.2, que disciplina as penalidades aplicáveis em caso de violação das obrigações contratuais e 17.3. De igual modo, quanto à alegação de manutenção indevida da identidade visual da marca, verifica-se que, em princípio, tal situação decorreu da responsabilidade da própria autora, que não logrou êxito em manter o contrato de cessão do espaço, o que resultou na retomada do imóvel pela EMSA e consequente impedimento material para a retirada dos sinais distintivos da marca. Assim, a permanência da identidade visual no local não pode ser imputada à requerida, tampouco descaracteriza o inadimplemento contratual por parte das autoras. Por outro lado, no que tange à imputação de cessão irregular de ativos ou de know-how, razão assiste, em parte, às autoras. Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, e na linha do que afirmam as autoras, não se verifica, em uma primeira análise, que tenha havido cessão de operação ou transferência de conhecimento técnico a terceiros. Antes, tudo indica que houve mera alienação de bens móveis inservíveis, destinados à EMSA em decorrência da execução do acordo judicial homologado, inexistindo qualquer indicativo de que tenha havido transferência indevida de know-how ou cessão irregular de ativos. Nestes pontos, portanto, revela-se adequada a suspensão liminar da eficácia das penalidades eventualmente impostas pela requerida com fundamento exclusivo na suposta cessão irregular de ativos ou transferência de know-how, tendo em vista que, ao menos nesta análise preliminar, tais infrações não restam suficientemente demonstradas. No mais, quanto à extensão das penalidades para além da unidade do Pontão do Lago Sul, razão assiste, igualmente, às autoras. Consoante se extrai dos autos, a unidade do Gilberto Salomão é regida por contrato distinto, com objeto e escopo próprios, não havendo, a princípio, qualquer infração contratual por parte das autoras relativamente a esta operação. Logo, os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento contratual relacionado ao Pontão do Lago Sul não podem ser automaticamente estendidos ao contrato da unidade do Gilberto Salomão, cuja regularidade permanece, até o momento, incontroversa. Assim, mostra-se indevida, por ora, qualquer ameaça de revogação da exclusividade territorial ou de imposição de penalidades referentes ao contrato da unidade Gilberto Salomão, inexistindo elementos que evidenciem, neste aspecto, qualquer violação contratual pelas autoras. Por outro lado, não se vislumbra, ao menos nesta análise sumária, a existência de vício que macule a validade da cláusula compromissória de arbitragem inserta nos contratos firmados entre as partes. A cláusula não se mostra abusiva, tampouco ausente de validade formal, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda, que rege as relações contratuais. Em casos como o presente, aplica-se o disposto no art. 22-A da Lei no 9.307/96, in verbis: "Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Parágrafo único.Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.." Dessa forma, é possível a concessão de medidas urgentes pelo Poder Judiciário, mesmo havendo cláusula compromissória, mas, para a manutenção dos efeitos da decisão, exige-se a pronta instauração do procedimento arbitral. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para: a) Determinar que a requerida se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem violação da cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, notadamente a instalação de nova unidade própria ou franqueada no mesmo território, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral; b) Determinar que a requerida se abstenha de promover protesto, negativação, ou cobrança judicial ou extrajudicial de penalidades supostamente incidentes sobre o contrato da unidade Gilberto Salomão, até ulterior decisão; c) Determinar a suspensão da eficácia das penalidades eventualmente impostas com fundamento exclusivo na alegada cessão irregular de ativos ou de know-how, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral. Indefiro, por ora, o pedido de suspensão da eficácia das penalidades contratuais aplicadas relativamente ao contrato da unidade do Pontão do Lago Sul, ante a aparente violação contratual decorrente do encerramento da cessão do espaço, imputável, em princípio, às autoras. Determino, ainda, que as autoras, nos termos do parágrafo único do art. 22-A da Lei no 9.307/96, promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o início do procedimento arbitral competente, sob pena de cessar a eficácia da presente decisão. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃOpara determinar a intimação da requerida no endereçoAvenida ADE Conjunto 22, Lote 08, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.990-000. Fica a parte intimada. Os embargos de declaração opostos pelas agravantes no ID 238241203 foram rejeitados pela decisão de ID 238449942. Transcrevo a segunda decisão agravada (ID 240546183): Trata-se de pedido formulado por NÚMERO SETE ALIMENTOS LTDA. e NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA., franqueadas da marca "American Cookies", contra AMERICAN COOKIES FRQ LTDA., em razão do alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo no0726296-72.2025.8.07.0001. As autoras narram que firmaram com a ré contrato de franquia, em 15 de junho de 2021, que lhes confere exclusividade territorial para exploração da marca “American Cookies” na área correspondente ao QI 1 a QI 15 do Bairro Lago Sul e ao Centro Comercial Gilberto Salomão, conforme cláusula contratual expressa. Informam que, no curso do presente feito, foi concedida tutela de urgência determinando que a ré se abstivesse de praticar atos que violassem a cláusula de exclusividade territorial, incluindo a instalação de nova unidade própria ou franqueada na área protegida. Apesar de regularmente intimada da decisão, a ré teria deliberadamente descumprido a ordem judicial, ao participar da Festa Junina realizada no Pontão do Lago Sul nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2025. Durante o evento, segundo relatam, foram utilizados marca e produtos “American Cookies” em stand físico, com publicidade institucional e comercialização de itens típicos da franquia. A comercialização teria ocorrido por meio da empresa interposta ENRICCO ALIMENTAÇÕES LTDA., que não possui vínculo com as autoras. As vendas teriam sido realizadas sem emissão de nota fiscal e com uso de maquinetas de cartão vinculadas à referida empresa, em conduta apontada como irregular e evasiva à ordem judicial. Afirmam, ainda, que houve presença de funcionários da própria franqueadora no local, o que reforçaria a ciência e participação direta da ré na operação. Destacam os prejuízos sofridos, incluindo perda de clientela, concorrência desleal, enfraquecimento da percepção de exclusividade da marca e risco de esvaziamento econômico do negócio franqueado. Diante do exposto, requerem: (i) o reconhecimento do descumprimento da decisão liminar; (ii) a fixação de multa cominatória diária; (iii) aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé; (iv) expedição de ofícios às empresas envolvidas para cessação de condutas e prestação de informações; (v) renovação do prazo para propositura da ação principal no juízo arbitral, à luz dos fatos supervenientes narrados. Juntam documentos comprobatórios, incluindo ata notarial, registros fotográficos, publicações e comprovantes de transações. Decido. Verifica-se, de uma análise perfunctória, que há indícios suficientes a sustentar, neste momento processual, o descumprimento da tutela de urgência deferida por este Juízo, a qual determinava que a parte requerida se abstivesse de praticar atos que violassem a cláusula de exclusividade territorial contratualmente estabelecida. Com efeito, as fotografias e documentos acostados aos autos pelas autoras demonstram, em cognição sumária, que houve a efetiva comercialização de produtos da marca “American Cookies” durante o evento “Festa Junina do Pontão”, ocorrido em território abrangido pela exclusividade conferida às autoras. Tal circunstância, ainda que promovida por empresa terceira, evidencia, ao menos em tese, o descumprimento da decisão liminar, especialmente considerando-se a alegada participação de colaboradores da própria franqueadora no evento. Por outro lado, não há que se falar em suspensão ou renovação do prazo para propositura da ação principal perante o juízo arbitral. Os fatos supervenientes alegados, ainda que relevantes, não ostentam relação de dependência jurídica com o ajuizamento da ação arbitral. A apuração de eventuais danos decorrentes do descumprimento da tutela de urgência deverá ser submetida ao próprio juízo arbitral, a quem compete o exame de mérito da controvérsia contratual. Também não há que se falar em expedição de ofícios às empresas apontadas como envolvidas nos fatos, uma vez que não integrama relação processual e eventual responsabilidade de terceiros deverá ser deduzida no foro competente e com observância ao contraditório. Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e reconhecimento de litigância de má-fé, entendo que o simples descumprimento da tutela, sem o devido contraditório e sem apuração concreta das circunstâncias envolvidas, não é suficiente para configuração de tais hipóteses sancionatórias. Ressalta-se, ainda, que a parte requerida sequer foi intimada para apresentar manifestação sobre os fatos novos relatados, de modo que eventual sanção neste momento violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃOpara determinar a intimação da requerida no endereço Avenida ADE Conjunto 22, Lote 08, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.990-000 para que cumpra a liminar deferida, se abstendo de comercializar produtos da franquia na área de exclusividade territorial da requerente,correspondente ao QI 1 a QI 15 do Bairro Lago Sul e ao Centro Comercial Gilberto Salomão, conforme cláusula contratual expressa, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00. Ficam as partes intimadas. 1. PRELIMINARES 1.1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA A agravante alega que o Juízo é absolutamente incompetente para julgar a demanda, mesmo em caso de tutela de urgência, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral. Sem razão. Conquanto sem qualquer dissenso quanto ao reconhecimento do contrato de franquia como de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente, a legislação aplicável – Lei no 13.966/19 – prevê a possibilidade de eleição do juízo arbitral para solução de controvérsia a ele relacionado. Confira-se: Art. 7o Os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições: (...) § 1o As partes poderão eleger juízo arbitral para solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Por sua vez, os arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem, que regem a concessão de medida cautelar ou de urgência em matéria de competência do juízo arbitral, preveem: Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Assim, verifica-se que a celebração da cláusula compromissória arbitral não é óbice à concessão da tutela provisória pelo Poder Judiciário, por expressa autorização legal, observada, contudo, a cessação da sua eficácia caso o Juízo arbitral não seja instaurado no prazo de 30 (trinta) dias, além da possibilidade de revisão da tutela pelo Juízo arbitral. Deste modo, não há que se falar em incompetência absoluta do Poder Judiciário para apreciação do pedido de tutela cautelar antecedente formulado no presente caso. Logo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta. 1.2. INTERESSE DE AGIR A agravante alega ausência de interesse de agir das agravadas quanto à exclusividade territorial no Pontão do Lago Sul, ante a perda da posse das agravadas sobre o respectivo ponto comercial. Sem razão. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, não é necessário ou ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Ensinam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: 8.2 Interesse processual O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9a edição, págs.137/138). No caso em tela, as autoras, ora agravadas, afirmam que os pedidos principais são de “declaração de inexistência de infração contratual, nulidade das penalidades e cláusula compromissória, e eventual indenização por perdas e danos”. Assim, ante a discussão acerca do cabimento de indenização e de multa contratual, resta configurado o interesse de agir das agravadas, ante a utilidade e necessidade do processo, sendo claro que a questão acerca da efetiva existência ou não desses direitos é questão de mérito, a ser resolvida pela jurisdição competente. Deste modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR A agravante alega, ainda, que não descumpriu a tutela provisória concedida pela decisão de ID 236658170. Com razão quanto ao ponto. Conforme anteriormente relatado, o Juízo de primeiro grau proferiu a primeira decisão agravada, de ID 236658170, em que determinou o seguinte: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para: a) Determinar que a requerida se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem violação da cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, notadamente a instalação de nova unidade própria ou franqueada no mesmo território, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral; b) Determinar que a requerida se abstenha de promover protesto, negativação, ou cobrança judicial ou extrajudicial de penalidades supostamente incidentes sobre o contrato da unidade Gilberto Salomão, até ulterior decisão; c) Determinar a suspensão da eficácia das penalidades eventualmente impostas com fundamento exclusivo na alegada cessão irregular de ativos ou de know-how, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral. Indefiro, por ora, o pedido de suspensão da eficácia das penalidades contratuais aplicadas relativamente ao contrato da unidade do Pontão do Lago Sul, ante a aparente violação contratual decorrente do encerramento da cessão do espaço, imputável, em princípio, às autoras. Determino, ainda, que as autoras, nos termos do parágrafo único do art. 22-A da Lei no 9.307/96, promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o início do procedimento arbitral competente, sob pena de cessar a eficácia da presente decisão. Em seguida, as autoras apresentaram a petição de ID 240421767, alegando que a ré teria descumprido a liminar em razão da participação no evento denominado “Festa Junina do Pontão” no Pontão do Lago Sul, que seria território abrangido pela cláusula de exclusividade. O Juízo proferiu, então, a segunda decisão agravada, de ID 240546183, reconhecendo o descumprimento da primeira decisão agravada. Contudo, é necessário observar que, no caso em tela, há duas unidades franqueadas distintas: a unidade do Pontão do Lago Sul, na qual as autoras deixaram de exercer as suas atividades comerciais, e a unidade do Gilberto Salomão, em que as autoras continuam a exercê-las. A distinção do âmbito territorial das duas unidades pode ser verificada pelos mapas anexos aos contratos de franquia (ID 236656300, pág. 24 e ID 236656298, pág. 41). A tutela provisória concedida na primeira decisão agravada se limita expressamente ao âmbito de abrangência territorial da unidade do Gilberto Salomão, determinando à ré que se “abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem violação da cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão”. Assim, como a região geográfica do Pontão do Lago Sul, na qual realizado o evento, não é abrangido pela cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, não há que se falar em violação da liminar. Ademais, como as autoras não mais exercem atividades comerciais na região do Pontão do Lago Sul, as atividades promovidas pela ré nesse âmbito territorial não têm o condão de causar qualquer dano imediato às autoras, devendo eventual e suposto prejuízo material ser analisado em julgamento de mérito. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo parcialmente presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, no que se refere à decisão de ID 240546183, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão de ID 240546183. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. No mesmo prazo, deverá informar se houve a instauração do juízo arbitral. Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0725544-06.2025.8.07.0000, que se trata de recurso interposto contra a mesma decisão. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 14:03:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador